Tribunal: TJMT
Processo: 1062969-48.2023.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1062969-48.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ANTONIO QUINTEIRO DE ALMEIDA JUNIOR - CPF: 034.275.631-11 (RECORRIDO), LUCIANA OLIVEIRA CARVALHO - CPF: 736.895.481-87 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:

RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA. NÃO COMPROVAÇÃO DE FATO EXTINTIVO DO DIREITO DO RECLAMANTE. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA RECLAMADA. FATURA DECORRENTE DE CONSUMO REGULAR. RECLAMAÇÃO NO PROCON NÃO ATENDIDA. AUSÊNCIA DE VISTORIA PARA COMPROVAR A REGULARIDADE NO MEDIDOR. FATURA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E DE INCLUSÃO DOS DADOS DO RECLAMANTE EM ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL NÃO EVIDENCIADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
O
recorrente não anexou ao processo nenhuma vistoria realizada na unidade consumidora, com o fito de demonstrar a regularidade do sistema de medição do recorrido e consequentemente a legitimidade da cobrança da fatura referente ao mês de outubro/2023.

2
. Desse modo, a recorrente não se desincumbiu do ônus probatório que lhe incumbia, sendo que a sentença deve ser mantida no que tange a retificação da fatura.

3
.
Não há que se falar em indenização por danos morais, haja vista a ausência de corte no fornecimento
(Id. 207119795)
, assim como a não ocorrência de qualquer restrição creditícia pelo não pagamento da fatura contestada, não caracterizando, portanto, ofensa aos direitos da personalidade.

4
. Sentença parcialmente reformada.

5
. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto em face de sentença, pela qual foram julgados improcedentes os pedidos formulados na inicial,
determinando
a
retificação da fatura discutida

com a consequente cobrança pela média de consumo dos meses em que a Unidade Consumidora está ativa
e
condenar
a recorrente ao pagamento de R$3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais.

A recorrente requer a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o breve relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2024